Tribunal: STF
Processo: Rcl 59289
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Análise da distribuição. Hipótese de prevenção configurada. Art. 70, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Certidão da Secretaria Judiciária. Redistribuição por prevenção.



    Vistos etc.



    1. O Ministro Luiz Fux submete a distribuição da presente reclamação constitucional à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



      “DESPACHO: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por alegada afronta às decisões proferidas no RE 1.297.884 - Tema 1.120 da Repercussão Geral, e no RE 1.328.964/DF, de relatoria do Ministro Nunes Marques. 



      Diante disso, sem qualquer consideração quanto ao mérito da presente reclamação, SUBMETO os presentes autos à elevada apreciação da PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a existência de prevenção do eminente Ministro Nunes Marques e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo. 



      Cumpra-se.”



    2. A Secretaria Judiciária presta as seguintes informações:



    “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente,



    Em cumprimento ao despacho datado de 08/05/2023 (ID: cb30c1c4), informamos o que segue.



    Trata-se de Reclamação apresentada por Kisllen Silva Oliveira contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, nos autos da Apelação Criminal nº 0007876- 98.2018.8.07.0003, que teria descumprido o Tema de Repercussão Geral nº 1.120, bem como decisão no RE-AgR nº 1.328.964, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Nunes Marques.



    Por equívoco desta Coordenadoria, o presente feito foi distribuído, em 20/04/2023, por sorteio, ao Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux, quando, salvo melhor juízo, deveria ter sido distribuído por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Nunes Marques, nos termos do artigo 70, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    À alta consideração de Vossa Excelência. 



    Respeitosamente,



    Coordenadoria de Processamento Inicial/SEJ“ (destaquei)



    É o relatório.



    Decido.



    3. Constatado o equívoco na distribuição do presente feito, a teor da certidão lavrada pela Secretaria Judiciária desta Casa, de rigor a retificação, a fim de que se observe o comando do art. 70 do RISTF (“Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.”).



    4. Registro que, em consulta às peças do RE 1.328.964 AgR, no qual figuram como partes Kisllen Silva Oliveira e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, verifico proferida, em 28.10.2021, pelo Ministro Nunes Marques - Relator, decisão nos seguintes termos:



    “D E C I S Ã O



    Reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o presente agravo regimental e reexamino o recurso extraordinário. 



    A presente controvérsia coincide com o Tema 1.120 da Repercussão Geral (Recurso Extraordinário n. 1.297.884, Ministro Dias Toffoli), já apreciado pelo Supremo, no qual se fixou a seguinte tese: 



    Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis. 



    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1.120 da Repercussão Geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a devolução dos presentes autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.” (DJe 04.11.2021)



    Pelo exposto, determino seja redistribuída a reclamação em epígrafe, por prevenção ao RE 1.328.964.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 14 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente